Tribunal: TJDFT
Processo: 0742139-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742139-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JURANDIR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DOS TERAPEUTAS DESPACHO Na petição de ID 24686795, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TERAPEUTAS – FENATE pede prazo de 5 dias para apresentar contrarrazões ao recurso especial, porquanto sua procuradora contraiu COVID-19. Tendo em vista que os documentos médicos de ID 24686799, 24689060, 24686806, 24686804 e 24686803 comprovam a necessidade de afastamento, defiro conforme requerido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010